Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-66.2021.8.11.0011
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000858-66.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Lesão levíssima]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAYCON FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 050.769.161-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CALINDO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 615.785.921-00 (ASSISTENTE), FELIPE TADEU CAVALCANTI - CPF: 043.251.641-70 (ASSISTENTE), VIVIANE MARTINS SIMAO - CPF: 434.170.128-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI
MARIA
DA
PENHA – NÃO CABIMENTO –
INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DA LEI N° 11.340/06 –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES
– INAPLICABILIDADE – NORMATIVA ESPECÍFICA AO CASO CONCRETO – LESÕES CORPORAIS PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PALAVRA DA VÍTIMA
– CONFISSÃO DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – ÓBICE – ART. 17 DA LEI Nº 11.340/2006 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA Nº 588 DO STJ – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Tratando-se de crime de lesão corporal praticado pelo recorrente contra sua companheira, não há como afastar a aplicação da Lei Maria da Penha.

A prova
da efetiva ofensa à integridade física
da vítima afasta a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal no âmbito doméstico para a conduta simples.

A palavra
da vítima, nos crimes desta natureza, assume maior importância, constituindo valioso elemento de convicção nos crimes contra a mulher, em especial quando corroborado a outras provas como,
in casu
, o laudo pericial e a confissão do apelante.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do óbice encontrado na previsão do artigo 17 da Lei nº 11.340/2006.

Ademais, o apelante não obedece aos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Por fim, a questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da edição da Súmula nº 588 que dispõe:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Maycon Ferreira Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da ação penal nº 1000858-66.2021.811.0011, foi condenado como incurso na conduta descrita no
artigo 129, §9º do Código Penal
, ao cumprimento da pena de
09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime
aberto
para início do cumprimento da pena (sentença – Id. 116640486).

Inconformada com os termos da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer o afastamento da Lei nº 11.340/2006 sobre o crime de lesão corporal, desclassificando o delito para lesões corporais leves, previsto no artigo 129,
caput
do Código Penal, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (Id. 116640491).

Em contrarrazões, o Ministério Publico rebate os argumentos da defesa, pugnando pelo desprovimento da presente apelação (Id. 116640497).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, filiando-se
“per relationem”
às contrarrazões ministeriais, manifestou-se pelo improvimento do apelo (Id. 118048987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Maycon Ferreira Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da ação penal nº 1000858-66.2021.811.0011, foi condenado como incurso na conduta descrita no
artigo 129, §9º do Código Penal
.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] No dia 13 de março de 2021, por volta das 19h30min, na residência particular localizada na Rua Marechal Rondon, Bairro Alto da Boa Vista, na cidade de Mirassol D’Oeste, o denunciando
Maycon Ferreira Oliveira
, de modo a configurar violência doméstica, ofendeu a integridade física de sua companheira
Viviane Martins Simão
mediante socos, chutes e puxões de cabelo, causando as lesões descritas no laudo pericial (ID 52540798 - Pág. 2/6).

Maycon
e Viviane convivem em união estável há 08 (oito) meses e não possuem filhos.

No dia dos fatos, o denunciando estava de férias e queria comprar uma caixa de cerveja, ao passo que a vítima pediu para que esperasse para realizar a compra à noite.

Por volta das 19h00min,
Maycon
foi buscar a ofendida no trabalho e quando chegaram em casa começaram a discutir por conta da compra da caixa de cerveja, oportunidade em que o denunciando, bastante alterado segurou e apertou o pescoço da vítima.

Viviane tentou se defender ao desferir um tapa no rosto de
Maycon
, mas logo em seguida o denunciando lhe desferiu um soco na boca e começou a esmurrar seu braço.

Após, a vítima foi para o quarto, momento em que o denunciando foi atrás e lhe desferiu mais socos na cabeça e no braço.

Instantes depois, já do lado de fora da residência, a vítima tentou acionar a polícia e escondeu a chave da motocicleta do denunciando para evitar que ele se evadisse do local, sendo que fora novamente agredida com puxões de cabelo, chutes nas costas e outros socos.

A polícia militar foi acionada logrando na prisão do denunciando. Viviane pleiteou medidas protetivas de urgência. [...]”
(Id. 116640450)

À luz do noticiado, constata-se que a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id. 116638164), boletim de ocorrência nº 2021.66918 (Id. 116638166), pedido de providências protetivas (Id. 116638172), laudo pericial e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 116638173), relatório de investigação nº 181/2021 (Id. 116638183), além dos depoimentos presentes nos autos.

Com efeito, no que se refere ao pleito de não incidência da Lei Maria da Penha sobre o delito de lesões corporais, não prosperam as alegações da defesa, pois, trata-se de uma legislação específica, cuja finalidade é justamente coibir e prevenir agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, independentemente da gravidade das lesões sofridas pelas vítimas.

Verifica-se que o objetivo da Lei n° 11.340/06 está elencado em seu artigo 1°, qual seja:

“Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do
§ 8º do art. 226 da Constituição Federal,
da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.”

Da análise dos autos, infere-se que o apelante foi condenado pela prática do crime de lesão corporal qualificada decorrente de agressão por ele praticada contra a vítima, sua então companheira, nos termos do artigo 129, § 9º do Código Penal, com implicações da Lei nº 11.340/06.

Estabelece o Código Penal:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

[...]

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.”

Salutar é trazer as declarações de Viviane Martins Simão, ora vítima, prestadas na fase inquisitiva:

“[...] QUE convive maritalmente com MAYCON FERREIRA OLIVEIRA há 08 (oito) meses; QUE não possuem filhos; QUE o suspeito está de férias do serviço e a declarante trabalha em dias alternados com "home care"; QUE estava trabalhando na data de hoje, 13/03/2021, quando o suspeito mandou mensagem querendo saber de uma capa de chuva e como a declarante não sabia onde estava ele já ficou alterado;
QUE por volta das 16h00min o suspeito mandou mensagem dizendo que queria comprar uma caixinha de cerveja, então disse para ele esperar para comprar a noite quando a declarante já estaria em casa, mas ele não gostou;
QUE às 19h00min o suspeito a buscou no trabalho e começou a fazer que ia empinar a motocicleta consigo na garupa, então deu um tapa nas costas dele e pediu para ele parar; QUE ele continuou a fazer "graça" freiando e acelerando a moto até chegar em casa;
QUE ao entrar em casa ele mostrou onde o cartão da declarante estava e disse: "tá aí o seu dinheiro, eu não gastei nada dessa bosta"; QUE tentou explicar dizendo que só tinha pedido para deixar comprar a noite, mas ele continuou alterado;

QUE começaram a discutir, em seguida ele segurou seu pescoço e apertou;

QUE no momento que ele ergueu a mão para lhe bater, a declarante desferiu um tapa no rosto dele; QUE ele então desferiu um soco na boca da declarante; QUE revidou novamente com um tapa e o suspeito começou a esmurrar seu braço; QUE a declarante foi para o quarto e pegou o celular para mandar um áudio para o sogro, então o suspeito foi atrás e lhe desferiu mais socos na cabeça e no braço;
QUE ficou muito nervosa, então foi para cozinha onde pegou uma faca para se cortar pois estava muito descontrolada; QUE o suspeito foi atrás, tomou a faca e lhe desferiu outro soco na cabeça;
QUE já do lado de fora tentou ligar para a polícia e o suspeito queria fugir, então a declarante escondeu a chave da moto dele; QUE ele a puxou pelo cabelo e pela camiseta (que rasgou) fazendo com que a declarante caísse no chão;

QUE estava caída no chão quando ele desferiu dois chutes nas costas e outros socos;
QUE logo em seguida chegou uma viatura da polícia militar e o prendeu; [...]”
(Id. 116638171) (negritou-se)

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas extrajudicialmente, alegando ter sido agredida várias vezes pelo apelante, com murro e chutes, inclusive quando estava caída no chão, tendo o recorrente segurado em seus cabelos e a puxado para cima.

O apelante, na delegacia, afirma o seguinte:

“[...] QUE hoje a tarde ligou para ela para perguntar se podia comprar uma caixa de cerveja com o cartão dela pois o interrogado tinha gasto todo seu salário com as contas de casa, mas ela disse que não; QUE ao buscá-la no serviço ela veio o irritando e lhe deu um soco nas costas; QUE ao chegarem em casa começaram a discutir e VIVIANE lhe desferiu um tapa no rosto; QUE revidou a ofensa; QUE nega que tenha a segurado pelo pescoço primeiro; QUE depois ela pegou uma faca para se cortar, pois ela faz isso toda vez que o interrogado diz que vai separar dela; QUE então tomou a faca dela e acabou a agredindo; QUE a vítima também o agrediu de volta; QUE ela ligou para os pais do interrogado contando o que tinha acontecido; QUE foi então que tentou sair de casa mas ela pegou a chave da moto e não deixou que ele saísse;

[...]”
(Id. 116638177)

Sob o crivo do contraditório, o recorrente confessa a prática delitiva, afirmando que agrediu a vítima com socos e chutes, corroborando com a versão narrada pela ofendida.

In casu
, as provas coligidas se mostram consistentes e capazes de atestar os fatos descritos conforme a denúncia, não suscitando dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito.

Destarte, ao contrário do que alega a defesa, é aplicável a incidência da Lei Maria da Penha, restando evidenciada a situação de vulnerabilidade da vítima.

Vejamos o que estabelece o artigo 5º da Lei nº 11.340/06.

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”

Conclui-se que as agressões sofridas pela ofendida ocorreram no âmbito doméstico, eis que esta convive maritalmente com o apelante, conduta que se amolda àquela descrita no § 9º do artigo 129 da Lei Penal.

Neste diapasão, o conjunto probatório colhido confere suporte suficiente para a condenação pelo crime de lesões corporais sofridos pela companheira do recorrente, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Lei nº 11.343/06, ou mesmo em desclassificação da conduta para a contida no
caput
do mesmo preceito.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“LESÃO CORPORAL CP,
ART. 129
-§9º E ART. 129- CAPUT). CONDENAÇÃO.
I. Postulada absolvição.
Inviabilidade. Palavra das vítimas corroborada pela prova pericial. Condenação mantida. II. Incidência
da
Lei
Maria
da
penha. Pretendido
afastamento. Inadmissibilidade. Delito praticado contra mulher, no âmbito de relação íntima de afeto (
Lei nº 11.340
/2006, art. 5º-III). Recurso desprovido.”
(
TJPR; ACr 0003578-69.2017.8.16.0190; Maringá; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Telmo Cherem; Julg. 25/07/2020; DJPR 27/07/2020)

O laudo pericial atesta que houve ofensa à integridade corporal da vítima, mediante chutes, socos, puxões, ocasionando as lesões descritas, o que coaduna com a versão narrada pela ofendida (Id. 116638173).

Portanto, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade das infrações penais, razão pela qual se mostra prudente a manutenção da condenação do recorrente, nos exatos termos delineados pela sentença condenatória.

Avançando no tema, a defesa persegue a substituição da pena privativa de liberdade aplicada a
Maycon
por restritiva de direito.

Sobre a questão, assim dispõe a Lei nº 11.340/2006:

“Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.”

Neste sentido:

[...] Quanto à substituição de pena, o art. 17 da Lei 11.340/2006, dispõe que "É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa". [...]
(AgRg no HC n. 696.110/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

De outro lado, o Código Penal define os critérios a serem adotados para a substituição da pena, senão vejamos:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e
o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.”

O apelante não faz jus à pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, não preenche os requisitos necessários, uma vez que o crime pelo qual foi condenado foi cometido com violência contra pessoa.

Ademais, a questão encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 588
: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Trago à baila entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos crimes em que há o emprego de violência contra a pessoa, como é o caso da lesão corporal decorrente de violência doméstica. 3. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Súmula 588/STJ. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.467.459/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020.)

Comunga do mesmo entendimento este E. Tribunal de Justiça:

[...] Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime for praticado com violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, diante da expressa vedação legal contida no art. 44, inciso I, do Código Penal, e do disposto na Súmula n. 588 do STJ.
(N.U 0001295-37.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não provejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Maycon Ferreira Oliveira
, mantendo inalterada a sentença condenatória ora fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022